Tribunal: STF
Processo: HC 52378
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-16
Data de publicação: 1974-08-16

Ementa:
AS DIVERSAS MODALIDADES DE CRIME FALIMENTAR SÃO FUNGIVEIS, E A
CONFIGURAÇÃO DE MAIS DE UMA NÃO ALTERA A UNIDADE DE TAL DELITO. SE
ESTE PRINCÍPIO NÃO FOI OBSERVADO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, O
DEFEITO PODERA SER CORRIGIDO NO JULGAMENTO DO APELO. PETIÇÃO DE
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDA PELO STF.